Tribunal: TJMT
Processo: 1040146-46.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040146-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FRANCINEIA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 017.572.182-38 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PIX E DÉBITO REALIZADOS NO MESMO DIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, NEGATIVAÇÃO OU PROVAS DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 1.172,32, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de danos morais, diante de pagamento em duplicidade de fatura mensal. A autora narrou que efetuou o pagamento da conta por meio de PIX, e, diante de informação de não reconhecimento, foi orientada a realizar novo pagamento via débito, o que fez na mesma data. Como não houve estorno do valor pago inicialmente, ajuizou ação requerendo restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição do valor pago em duplicidade, diante da falha no reconhecimento do primeiro pagamento; e (ii) estabelecer se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, não podendo se eximir do dever de ressarcimento com base em alegações relativas a falhas de seu agente arrecadador.

4.

O pagamento em duplicidade restou comprovado nos autos, tendo a segunda quitação ocorrido por orientação de preposto da requerida, caracterizando falha na prestação do serviço e justificando a restituição dos valores.

5.

A pretensão de indenização por danos morais não encontra respaldo, pois ausentes nos autos elementos que demonstrem ofensa à esfera extrapatrimonial da autora, revelando-se a situação como mero aborrecimento cotidiano.

6.

A ausência de provas mínimas quanto à alegação de promessa de estorno ou tentativa administrativa de solução reforça a inexistência de conduta que configure abalo moral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040146-46.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Francineia Cardoso de Oliveira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes na exordial para:
a)

CONDENAR
a empresa Requerida a pagar em favor da Requerente o valor de
R$ 1.172,32
(mil, cento e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), a título de
DANOS MATERIAIS
, com correção monetária pelo INPC, a partir da data do pagamento em duplicidade (27.11.2023 - ID nº 158664410) até a data de 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC), com juros de mora a contar da data da citação (21.06.2024) por tratar-se de responsabilidade contratual, pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC).

b)

CONDENAR
a Requerida ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), em favor da Requerente, a título de indenização por
DANOS MORAIS
, com correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data da citação (21.06.2024) por tratar-se de responsabilidade contratual, pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC).

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A autora narrou que, ao efetuar o pagamento da conta de energia elétrica no valor de R$ 1.172,32, por meio de PIX, foi posteriormente informada de que o sistema da empresa não havia identificado o pagamento. Diante disso, dirigiu-se à sede da requerida e, orientada por preposto da concessionária, realizou novo pagamento do mesmo valor, via débito em conta, em 27/11/2023. Afirma que lhe foi prometido o estorno do primeiro valor, o que não ocorreu, tendo ajuizado a presente demanda pleiteando a devolução em dobro da quantia paga em duplicidade, bem como indenização por danos morais.

Quanto à restituição do valor pago em duplicidade, sem razão a recorrente, visto que a empresa de energia não nega que os valores tenham sido direcionados validamente para ela.

Argumenta tão somente que a segunda operação — realizada via débito em terminal correspondente — teria sido processada por agente arrecadador, cabendo à autora buscar eventual devolução junto ao banco recebedor.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois se trata de relação interna entre a concessionária e o intermediador financeiro, a qual não pode ser oposta ao consumidor para eximir-se da responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Restando comprovado que o pagamento foi efetuado por orientação da própria requerida e que o valor não foi restituído, é devida a condenação ao ressarcimento.

No entanto, embora reste demonstrado que a parte autora efetivamente realizou dois pagamentos da mesma fatura no mesmo dia — sendo um via PIX e outro via débito —, não se verifica nos autos a existência de condutas agravantes por parte da requerida que justifiquem a indenização extrapatrimonial.

Com efeito, ainda que a autora informe que houve a promessa de estorno e reclamação administrativa, não foram apresentados aos autos provas dessa solicitação. Não foi apresentado sequer protocolo de reclamação administrativa ou ainda a numeração de atendimento presencial.

O que se tem é um desacerto pontual envolvendo processamento de pagamento por sistemas distintos (PIX e correspondente bancário), situação que, embora enseje a repetição do valor pago indevidamente, não possui gravidade suficiente para ultrapassar a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos.

A jurisprudência majoritária estabelece que o simples inadimplemento contratual ou falha pontual na prestação do serviço, desacompanhados de consequências concretas graves, não é suficiente para justificar reparação por danos morais,
in verbis:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAS POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ATRAVÉS DE BOLETO E DÉBITO EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DIREITO A RESTITUIÇÃO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT - RI: 10024182420228110006, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
EMISSÃO DE FATURAS EM DUPLICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) (N.U 1001860-52.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 02/11/2022)

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA. PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE. DESCONTO EFETUADO NA FATURA SUBSEQUENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR
. SENTENÇA DE IMRPOCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(...)

(N.U 8010190-17.2016.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MERO DISSABOR - DANO MATERIAL E MORAL - AUSENTE
- SENTENÇA MANTIDA -RECURSO IMPROVIDO. -Á luz do caso concreto relativo ao pagamento em duplicidade da fatura de jan/22, no qual não contribuiu a ré, ainda que tenha causado transtorno ou incômodo ao autor, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor experimentado no cotidiano, razão pela qual a manutenção da sentença que indeferiu o pleito indenizatório por dano moral e material é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 5005229-46.2022 .8.13.0647 1.0000 .24.166901-9/001, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA DA ENERGISA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. NÃO HOUVE COBRANÇA INDEVIDA, NOS TERMOS DO ART. 42 DO CDC, MAS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁCULA À HONRA DA AUTORA. MERO ABORRECIMENTO.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-SE - Apelação Cível: 0000157-02.2022.8 .25.0043, Relator.: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 19/10/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento

e AFASTO a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença, nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025